Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-77.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CPB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1.Insurge-se o apelante contra a condenação imposta pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Riacho Fundo, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 147 do CPB, a um mês de detenção, no regime aberto. Requer a reforma da sentença para decreto de absolvição tendo em vista a ausência de provas de que tenha incorrido na prática do delito. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, e seu improvimento.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3.Inicialmente, cumpre esclarecer que a materialidade e autoria dos crimes em que se fundamentou a condenação, restaram devidamente comprovadas nos autos. A apuração feita pela 29a Delegacia de Polícia, e delineada no Termo Circunstanciado 184/2024, referente ao Boletim de Ocorrência 4433/2023, além dos depoimentos de testemunhas colhidos em Juízo, confluem para a conclusão de que o apelante proferiu ameaça em face da vítima, cabendo ressaltar que o tipo previsto no art. 147 é crime formal, consumando-se no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe mal injusto e grave, o que se deu no caso.
4. Fato é que o depoimento das vítimas são harmônicos entre si, e com as demais provas produzidas nos autos, levando à conclusão de que o apelante ameaçou causar mal injusto às vítimas, levando-os a registrar a ocorrência e representar quanto à ameaça a si perpetrada. Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
5. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA.
6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.